Tribunal: TJPA
Processo: 0038630-80.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038630-80.2013.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, ESPERANCA INCORPORADORA LTDA

APELADO: MARILOURDES CAVALHEIRO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0038630-80.2013.8.14.0301

EMBARGANTE
:
ESPERANCA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: RENAN SENA SILVA E PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA

EMBARGADO: MARILOURDES CAVALHEIRO CARDOSO

ADVOGADA:

MARCELA CAMILA FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VERIFICADA. HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC/15. EMBARGOS ACOLHIDOS TÃO SOMENTE PARA ESCLARECER O PERCENTUAL DE PROPORCIONALIDADE REFERENTE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SER ARCADA POR CADA PARTE, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86 DO CPC/15), DE MODO QUE
A VERBA HONORÁRIA, FIXADA EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO DEVE SER ARCADA POR AMBOS OS LITIGANTES EM PROL DO CAUSÍDICO DA PARTE CONTRÁRIA, SENDO VEDADA A COMPENSAÇÃO, EM RAZÃO DO ART. 85, § 14º DO CPC/15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0038630-80.2013.8.14.0301

EMBARGANTE
:
ESPERANCA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: RENAN SENA SILVA E PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA

EMBARGADO: MARILOURDES CAVALHEIRO CARDOSO

ADVOGADA:

MARCELA CAMILA FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇAO CÍVEL n. 0038630-80.2013.8.14.0301. O presente recurso é interposto em face da decisão que julgou os embargos de declaração anterior, sendo a parte embargante ESPERANCA INCORPORADORA LTDA e parte embargada MARILOURDES CAVALHEIRO CARDOSO.

A decisão embargada é a seguinte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES VERIFICADAS. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO PROVIDO.

I – Aduziu o recorrente que houve omissão referente à manutenção da condenação das apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais. Afirmam, nesse sentido, que em razão da sucumbência recíproca, a parte embargada também deveria ser condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II –
In casu
, razão assiste ao embargante, pois restou caracterizada a sucumbência recíproca, nos moldes do
art. 86 do CPC/15
, pelo que se constata a omissão do julgado nesta seara, sendo fundamental que se atribua a ambos os litigantes a obrigação de arcar com o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no patamar de 10% sobre a condenação, sendo este um patamar que atende aos critérios do art. 85 do CPC/15; bem como arquem de forma paritária com o pagamento das custas processuais.

III – Recurso conhecido e provido.

Alega a embargante, ESPERANCA INCORPORADORA LTDA, que há necessidade de aclaramento da decisão e tão somente quanto a equidade dos honorários entre as partes, arcando cada um com os custos de seus patronos, pois conforme consta da decisão, os valores se anulam entre si, ou se a incidência da porcentagem dar-se ia de forma proporcional sobre a sucumbência correspondente a cada parte. Requer o provimento do recurso para que se indique os honorários correspondentes a sucumbência de cada parte.

Não houve contrarrazões. (id n. 5067666).

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0038630-80.2013.8.14.0301

EMBARGANTE
:
ESPERANCA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: RENAN SENA SILVA E PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA

EMBARGADO: MARILOURDES CAVALHEIRO CARDOSO

ADVOGADA:

MARCELA CAMILA FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art. 1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita
integração
.”
(MACHADO, Antônio Claudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

No presente recurso, alega o embargante que se faz necessários esclarecimentos acerca da fixação de honorários de sucumbência devidos por cada litigante, em razão da ocorrência de sucumbência recíproca.

No julgado embargado, temos o seguinte:

(...)

Dessa perspectiva, observa-se que quando do julgamento do recurso de apelação, houve modificação do termo inicial referente aos lucros cessantes, atendendo o pleito do recorrente neste ponto, passando-se a incidir os lucros cessantes a partir de setembro de 2012; além disso, foi afastada a indenização por danos morais, sendo tal ponto também favorável à construtora recorrente.

Assim, restou caracterizada a sucumbência recíproca, nos moldes do
art. 86 do CPC/15
, pelo que se constata a omissão do julgado nesta seara, sendo fundamental que se atribua a ambos os litigantes a obrigação de arcar com o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no patamar de 10% sobre a condenação, sendo este um patamar que atende aos critérios do art. 85 do CPC/15, o qual também foi o mesmo patamar fixado na sentença, e além disso, que ambos arquem com as despesas processuais de forma paritária.

(...)

A fim de sanar omissão no julgado anterior, passo a complementar ponto acerca da fixação da verba honorária devida por cada litigante, em observância ao art. 86 do CPC/15, nos seguintes termos:

Considerando o caso em tela em que dois pedidos resultariam em obrigação de pagar, quais sejam, danos morais e lucros cessantes, e considerando que apenas um deles foi acatado, qual seja, o pedido de lucros cessantes, sendo afastado o pedido de danos morais. Então, em razão da sucumbência recíproca e diante das nuances do caso concreto, a verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da condenação deve ser arcada por ambos os litigantes em prol do causídico da parte contrária, sendo vedada a compensação, em razão do art. 85, § 14º do CPC/15.

Pelo exposto, conheço dos Embargos de Declaração e
dou-lhe provimento
, nos termos aqui delimitados, a fim de esclarecer o percentual de proporcionalidade referente a fixação de honorários de sucumbência a ser arcada por cada parte, em razão da ocorrência de sucumbência recíproca, de modo que tal ponto deve integrar o acórdão embargado.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 07/10/2021